Tribunal: TJDFT
Processo: 0015473-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015473-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em resposta ao ofício encaminhado a esta relatoria (ID: 65017656), comunique-se à COORPRE que o crédito inscrito no PCT n. 0002276-08.2018.807.0000, expedido em favor de RAIMUNDO AZEVEDO MOREIRA, CPF n. 289.XXX.XXX-00 (ID: 10297186 - Pág. 2), trata de crédito de natureza alimentar, decorrente da condenação da fazenda pública no MSG n. 7.253/1997. Informe-se, ainda, que está pendente pedido de correção dos valores formulado pelo exequente e que pode haver expedição de novo ofício retificador. Em seguida, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste acerca do pedido do exequente formulado na petição de ID: 55689862, relativo ao encaminhamento dos autos à contadoria para aplicação do IPCA-E e a consequente retificação do precatório supracitado. Além disso, diga o executado quanto aos documentos encartados aos autos nos ID: 65360044 e 66212913. Brasília, 13 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR